Tribunal: CARF
Processo: 10880.917272/2013-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SIDNEI DE SOUSA PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.917272/2013-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.889 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de abril de 2023
Recorrente
PWC STRATEGY DO BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA BOOZ & COMPANY DO BRASIL
CONSULTORES LTDA.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
É assegurado ao contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão recorrida. Demonstrada
nos autos a intempestividade do recurso voluntário, não se conhece das razões
de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de tempestividade e, no mérito, em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou improcedente
Manifestação de Inconformidade, no sentido de não reconhecer direito creditório pleiteado em
PER/DCOMP.
Por meio do Despacho Decisório Eletrônico Rastreamento no 050919309 (DDE
050919309), de 3/5/2013, foi homologada parcialmente a compensação declarada no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.917272/2013-69
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.889 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917272/2013-69

PER/DCOMP no : 18274.05897.060109.1.3.03-3006, utilizando como crédito saldo negativo de
CSLL, ano-calendário 2007, informado no PER/DCOMP no 09762.71656.300908.1.3.03-3890.
Do saldo negativo de CSLL informado na DIPJ e no PER/DCOMP, no valor de
R$ 278.056,74, restou reconhecido o valor de R$ 220.917,58, em razão da não confirmação de
estimativas compensadas, no valor de R$ 57.139,16.
O DDE 050919309 foi cientificado à contribuinte por meio do Edital ARF n°
2428/2013, afixado em 4/9/2013 e desafixado em 19/9/2013.
Contra o Despacho Decisório a contribuinte, então denominada Booz &
Company do Brasil Consultores Ltda., apresentou, em 12/6/2013, Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese, que os débitos não confirmados, relativos às estimativas
de janeiro de maio de 2007, foram objeto de parcelamento, devidamente quitado.
Ao julgar a Manifestação de Inconformidade, a DRJ entendeu que as divergências
relativas ao crédito informado devem corrigidas até a emissão do despacho decisório, em
atendimento ao art. 77 da IN RFB no 900, de 2008, e, no caso apreciado, a manifestante deixou
de retificar o PER/DCOMP para refletir o parcelamento dos débitos de estimativas mensais dos
meses de janeiro e maio de 2007, embora tivesse tomado conhecimento do indeferimento da
compensação declarada.
O acórdão da DRJ foi cientificado à contribuinte em 6/3/2018:

Em 5/4/2018, transcorridos 30 dias da ciência do acórdão da DRJ, a contribuinte,
agora com nova denominação, PWC Strategy do Brasil Consultoria Empresarial Ltda.,
solicitou juntada ao processo de documento intitulado “RECURSO VOLUNTÁRIO” (fl. 173).

Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.889 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917272/2013-69

O documento apresentado pela contribuinte possui apenas uma folha em branco
(fl 176):

Por meio da Intimação no 877/2018, da Divisão de Orientação e Análise Tributária
(DIORT) da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária –
(DERAT), cientificada à contribuinte em 27/4/2018, exigiu-se a apresentação do Recurso
Voluntário e respectivos anexos:
Por este instrumento fica o contribuinte notificado a apresentar, no prazo de 10 (dez)
dias, a contar do recebimento desta, o Recurso Voluntários e os respectivos anexos,
referentes aos processos acima elencados, tendo em vista que o documento intitulado
"Recurso Voluntário", juntado aos autos em 05/04/2018, contém apenas documento em
branco.
A falta de atendimento desta solicitação implicará o envio dos débitos indevidamente
compensados para inscrição em dívida ativa.
Em atendimento à intimação da DIORT/DERAT, contribuinte apresentou, em
9/5/2018, Recurso Voluntário (fls. 181 a 197), trazendo as seguintes razões de fato e de direito:
[...]
2. Conforme se verifica da tela extraída da fl. 160 do presente processo, a
RECORRENTE foi cientificada da decisão de primeira instância em 06 de março de
2018 (terça-feira), pelo que o prazo para interposição do presente recurso teve início em
07 de março de 2018 (terça-feira) e se encerra no dia 05 de abril de 2018 (quinta-feira).
3. Inobstante regular transmissão do recurso em 05/04/2018, por problemas no sistema
eletrônico da Receita Federal, houve problema na transmissão dos arquivos. Assim, em
27/04/2018 a RECORRENTE recebeu a intimação n° 877/2018;
4. Portanto, o Termo Final para interposição do presente recurso se dá em 09/05/2018.
Tendo em vista o protocolo do recurso voluntário nesta data, resulta inequívoca a sua
tempestividade.
[...]
15.Vê-se que o valor que não fora homologado refere-se às estimativas de CSLL dos
meses de fevereiro e junho que foram quitadas via compensação declarado no
PER/DCOMP n. 31186.17811.181007.1.3.04-7117.
[...]
18.Tendo em vista o pagamento realizado no âmbito do REFIS, a ora RECORRENTE
permanecia titular do crédito decorrente do pagamento a maior de IRPJ realizado no ano
calendário de 2006, razão pela qual considerou parte desse crédito (de R$ 57.139,16) na
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.889 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917272/2013-69

composição de parcela do saldo credor de IRPJ do ano calendário de 2007, utilizado
para a compensação objeto dos PER/DCOMP's em discussão.
19.Sucede que se os débitos objeto do PER/DCOMP n. 31186.17811.181007.1.3.04-
7117 foram recolhidos no "REFIS", e se a RECORRENTE fez prova inequívoca nos
presentes autos da existência do referido crédito, o simples erro no preenchimento do
PER/DCOMP 31186.17811.181007.1.3.04-7117, bem como a falta de retificação do
PER/DCOMPs n. 09762.71656.300908.1.3.03-3890 e 18274.05897.060109.1.3.03-3006
não pode se sobrepor à realidade dos fatos, sob pena de violação dos princípios da
verdade material, da moralidade e da vedação de enriquecimento ilícito da
Administração Pública.
[...]
23. No caso dos autos, o crédito em discussão está devidamente declarado na DIPJ e
DCTF, pelo que o Acórdão recorrido não poderia simplesmente desconsiderar por
completo todo esse conjunto probatório, ou seja, ter deixado de se pronunciar sobre o
crédito em si.
[...]
26. Ora, Ilustres Conselheiros, não é razoável admitir que um crédito compensável e
devidamente constituído seja desconsiderado pela ausência de procedimento de
retificação do PER/DCOMP, mera formalidade administrativa que jamais poderia
prevalecer sobre a verdade dos fatos.
27. Realmente, no âmbito da jurisprudência deste CARF, as decisões sempre foram no
sentido de prestigiar (e continuam prestigiando) os princípios da verdade material e do
formalismo moderado. [...]
[...]
III.C) DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
30.0utro motivo determinante da reforma do Acordão n. 16-81.055 decorre do fato de
que, a manutenção da decisão de não homologação parcial do PER/DCOMP n.
18274.05897.060109.1.3.03-3006, acarreta verdadeiro enriquecimento ilícito da
Administração Pública, já que, como se viu, é inequívoca a existência e suficiência do
crédito da RECORRENTE para fazer frente ao débito objeto do pedido de
compensação.
[...]
34.Portanto, sendo certo que o mero erro formal no preenchimento do PER/DCOMP e a
não retificação não pode obstaculizar o exercício do direito ao crédito, a reforma do
Acordão é medida de rigor de forma a homologar integralmente a compensação
declarada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sidnei de Sousa Pereira, Relator.
DA PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE
Como relatado, a ciência do acórdão da DRJ foi em 6/3/2018, e o prazo para
apresentação do Recurso Voluntário encerrou em 5/4/2018, como a própria contribuinte
reconhece.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.889 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917272/2013-69

Em 5/4/2018, data limite para apresentação do Recurso Voluntário, a contribuinte
solicitou a juntada aos autos de documento intitulado “RECURSO VOLUNTÁRIO”, sem
nenhum conteúdo, pois o que denominou de “documento” é apenas uma folha em branco.
A DIORT/DERAT, por meio da Intimação 877/2018, cientificada à contribuinte
em 27/4/2018 (sexta-feira), concedeu 10 dias de prazo para apresentação do Recurso Voluntário.
Em 9/5/2018 (quarta-feira), a intimação foi atendida.
Em sua defesa, a recorrente alega, genericamente, que “por problemas no sistema
eletrônico da Receita Federal, houve problema na transmissão dos arquivos”, sem esclarecer
quais seriam os problemas enfrentados na transmissão do Recurso Voluntário, e sem juntar as
imagens das telas que comprovam suas alegações.
Para que possa ser conhecido, o Recurso Voluntário deve preencher os seguintes
requisitos, previstos no Decreto no 70.235, de 1972: tempestividade, identificação da autoridade
julgadora a quem é dirigido, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir, e a assinatura do sujeito passivo ou de seu
representante legal.
A Regra Geral sobre contagem de prazos no Processo Administrativo Fiscal é
estabelecida pelo Art. 5o, do Decreto no 70.235/72:
Art. 5o: Os prazos serão contínuos, excluindo-se, na sua contagem, o dia de início e
incluindo-se o dia do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
[...]
Art. 64-A. Os documentos que instruem o processo poderão ser objeto de digitalização,
observado o disposto nos arts. 1o e 3o da Lei no 12.682, de 9 de julho de 2012. (Incluído
pela Lei no 12.865, de 2013)
Art. 64-B. No processo eletrônico, os atos, documentos e termos que o instruem
poderão ser natos digitais ou produzidos por meio de digitalização, observado o
disposto na Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. (Incluído pela Lei
no 12.865, de 2013)
§ 1o Os atos, termos e documentos submetidos a digitalização pela administração
tributária e armazenados eletronicamente possuem o mesmo valor probante de
seus originais. (Incluído pela Lei no 12.865, de 2013) (negrito acrescido)
A Intimação no 877/2018, da DIORT/DERAT, para que a contribuinte
apresentasse Recurso Voluntário, não tem o condão de dilatar o prazo previsto em lei para a
apresentação do Recurso Voluntário, mas objetivou tão somente oportunizar à recorrente o
direito à ampla defesa e ao devido processo legal, haja vista que, mesmo intempestivo, o recurso
deve ser apreciado pelo CARF, nas hipóteses em que a tempestividade é suscitada pela defesa.
Assim, considerando que o documento juntado pela recorrente em 5/4/2018 não
pode ser considerado como recurso (trata-se de folha em branco), o Recurso Voluntário
apresentado em 9/5/2018 é intempestivo, já que a recorrente foi intimada do acórdão da DRJ em
6/3/2018 e não comprovou os alegados problemas nos sistemas da Receita Federal do Brasil.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.889 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917272/2013-69

CONCLUSÃO
Posto isso, e tendo em vista a inexistência de matéria que deva ser apreciada de
ofício, conheço da preliminar de tempestividade, para rejeitá-la, e NÃO CONHEÇO do mérito,
dada a intempestividade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira

Fl. 237
DF CARF MF
Original